Tribunal: TJMMG
Processo: 2000127-62.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000127-62.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EVENTUAL NULIDADE QUANTO À UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA NO PROCESSO DISCIPLINAR – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 532 DO MAPPA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR PARA O EMPRÉSTIMO DA PROVA PRODUZIDA EM ÂMBITO CRIMINAL RATIFICA VALIDAMENTE O ATO ANTERIORMENTE REALIZADO – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – COMPROVADA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR PELA APELANTE, NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO REEXAMINAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Karen Vivian Rodrigues e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Karen Vivian Rodrigues contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo por ela ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, por meio da qual pretendeu a anulação da sanção de demissão aplicada. Em suas razões recursais (Evento 52 dos autos originários), afirma a apelante que foi submetida a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) sob a acusação de que, no ano de 2018 até meados de 2019, teria se associado a uma organização criminosa que se instalou no município de Piumhi/MG com a finalidade de perpetrar, reiteradamente e com objetivo de lucro, crimes de tráfico de droga, sendo, ao final, sancionada com a penalidade de demissão. Argumenta a apelante que o ato demissionário contém vício que permite a intervenção do Poder Judiciário, porquanto a instauração, a instrução e a decisão do PAD tiveram por base a utilização, sem a devida autorização judicial, de autos circunstanciados de interceptação telefônica e telemática, os quais possuem natureza sigilosa, violando, assim, o devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo a apelante, a Portaria n. 102.808/23-PAD/18ª Região da Polícia Militar (RPM) de instauração do PAD é datada de 24/02/2023; o relatório final do PAD foi concluído em 26/04/2023; a decisão do PAD pela autoridade competente ocorreu em 12/05/2023; o Ministério Público requereu a utilização da prova emprestada, de caráter sigiloso (autorização para uso da interceptação eletrônica), ao juiz de direito da 2ª Vara de Piumhi/MG, em 15/06/2023; e o pedido foi deferido pelo juízo em 21/06/2023, de modo que todo o PAD teria se desenvolvido com utilização da prova emprestada do processo criminal sem a devida autorização judicial. Alega a apelante que não existem outros indícios ou provas constantes dos autos, senão os decorrentes dos autos circunstanciados de interceptação telefônica, utilizados para embasar a acusação e o próprio PAD, sem que fossem produzidas novas provas que pudessem confirmar tais acusações. As testemunhas ouvidas, segundo a apelante, nada viram, ouviram ou puderam informar sobre os fatos, expressando apenas seus “sentimentos” diante daquilo que lhes foi apresentado pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD). Sustenta a apelante cerceamento de defesa por não ter acesso às autorizações judiciais para as interceptações telefônicas, mas apenas às partes degravadas dos autos circunstanciados de interceptação telefônica, fornecidos, no seu entendimento, unilateral e ilegalmente pelo Ministério Público à administração da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), sob sigilo e sem autorização judicial. Com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, neste egrégio Tribunal de Justiça Militar e na Resolução Conjunta n. 4.220/2012 Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), a apelante assevera que a utilização da prova emprestada no PAD está condicionada à autorização judicial e ao respeito ao contraditório e à ampla defesa, o que não foi observado na espécie, ensejando o reconhecimento de vício insanável, não sujeito à convalidação administrativa ou pelo Poder Judiciário, tampouco à preclusão. A apelante invoca o disposto na Lei n. 9.296/96, que regulamenta a interceptação de comunicação telefônica, para afirmar que a autorização judicial somente produzirá efeitos a partir da decisão do juiz, sendo a utilização dos autos circunstanciados de interceptação telefônica em data pretérita passível de nulidade e de responsabilização. Argui a apelante, ainda, inegável prejuízo a sua defesa pelo uso ilegal da prova emprestada, desde a falta de autorização judicial, perpassando pela exposição e pelo comprometimento da interceptação telefônica em andamento, pela impossibilidade do pleno conhecimento desta prova em andamento e sob segredo de justiça, até a efetivação da demissão. Por fim, afirma a apelante ter direito a ressarcimento por danos materiais atinentes a verbas salariais, vantagens e progressão na carreira referentes ao tempo em que ela permaneceu fora dos quadros da PMMG, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 bem como por danos morais decorrentes dos prejuízos advindos da sua demissão e do constrangimento por ela sofrido no decurso do processo. Com tais argumentos, requer a apelante que seja conhecido o presente recurso de apelação e a ele dado provimento, para que seja reformada a sentença proferida e julgados procedentes os pedidos da exordial. Em contrarrazões (Evento 58), o Estado de Minas Gerais alega que a conduta transgressiva cometida pela apelante foi devidamente apurada pela administração pública, assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem que a apelante se desincumbisse de comprovar qualquer ilegalidade ou vício na condução do procedimento, na colheita dos elementos probatórios e, tampouco, na conclusão exarada pela autoridade competente. Quanto à alegação de nulidade das provas acostadas aos autos do PAD, assevera o apelado que o art. 543 do MAPPA prevê a possibilidade de se compartilharem provas entre inquéritos e autos de prisão em flagrante para subsidiar o processo administrativo e, para além da mencionada norma, a Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça permite o compartilhamento de tais meios de prova, o que revela ainda mais a legalidade da medida praticada. Argumenta o apelado que as provas e os demais elementos acostados no procedimento administrativo, o qual se desenvolveu nos limites da legalidade, demonstram a autoria e a materialidade da conduta transgressional, sem qualquer vício que macule a atuação da administração pública militar, que buscou preservar a hierarquia e a disciplina, a teor do art. 42 da Constituição da República, do art. 6º, § 2º, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e do art. 27 do MAPPA. O apelado destaca que o ônus de comprovar os fatos apresentados recai a quem os alega, tal como prevê o art. 373, I, do CPC, de modo que as alegações não comprovadas não passam de alegações. De outro lado, deve-se relembrar que os atos administrativos são revestidos pela presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, devendo o autor/apelante comprovar os fatos trazidos à baila, o que não ocorreu nos autos. Por derradeiro, o apelado salienta ser vedado ao Poder Judiciário esmiuçar-se na conveniência e na oportunidade alcançadas pelo administrador, sob pena de ingerência nos atos da Administração Pública, quando isentos de ilegalidades ou máculas às garantias constitucionais do acusado, pelo que se afrontaria o princípio constitucional da tripartição dos Poderes da República, invocado a título de prequestionamento. Ao final, pugna o apelado para que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. A pretensão da apelante não merece ser acolhida. Em primeiro lugar, por força da preclusão, uma vez que eventual nulidade quanto à utilização da prova emprestada no processo disciplinar deveria ter sido alegada até o momento da apresentação das razões escritas de defesa finais, nos termos do art. 532 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), o qual peço vênia para transcrever: Art. 532. As nulidades poderão ser reconhecidas de ofício ou arguidas perante a Administração observando o seguinte: I – as da instrução, até o momento da apresentação das Razões Escritas de Defesa (RED) finais; II – as ocorridas depois das RED finais, na fase da solução ou nas razões de recurso; §1º. O silêncio das partes sana as nulidades, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Os atos, cuja nulidade não houver sido sanada, serão renovados ou retificados, observada a instância administrativa (grifei). Observa-se que, mesmo com advogado constituído nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a apelante não suscitou, no transcurso do procedimento, qualquer nulidade decorrente da utilização da prova emprestada, no caso, derivada dos autos circunstanciados de interceptação telefônica, os quais, vale dizer, foram referenciados na Portaria n. 102.808/23-PAD/18ª Região da Polícia Militar (RPM), instauradora do PAD do qual decorreu o ato demissionário impugnado. É o que se depreende da sua defesa prévia (Evento 1, COP34, fls. 11/13) das atas das reuniões da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) – Ata da 1ª Reunião, Evento 1, COP34, fls. 9; Ata da 2ª Reunião, Evento 1, COP36, fls. 13; Ata da 3ª Reunião, Evento 1, COP38, fls. 31; Ata da 4ª Reunião, Evento 1, COP39, fls. 29; Ata da 5ª Reunião, Evento 1, COP40, fls. 35; Ata da 6ª Reunião, Evento 1, COP42, fls. 1; Ata da 7ª Reunião, Evento 1, COP43, fls. 9; Ata da 8ª Reunião, Evento 1, COP45, fls. 23 –, todas elas realizadas com a presença da acusada e de sua defensora, Dra. Janaína Maria da Silva Alves, inscrita na OAB/MG sob o n. 118.966, e das razões escritas de defesa finais (Evento 1, COP46 a COP50). Frise-se: em nenhum dos referidos atos processuais de instrução, foi alegada a utilização supostamente ilegal da prova emprestada no processo disciplinar, por hipotética ausência de autorização judicial, mesmo tendo a apelante ciência de que o aludido processo foi instaurado a partir dos autos circunstanciados de interceptação telefônica produzidos pela 2ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Promotoria de Justiça da comarca de Piumhí/MG, com devida ordem judicial expedida pelo juízo de direito da aludida comarca. Em relação à nulidade, é forçoso, portanto, reconhecer a ocorrência da preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguida no momento oportuno. Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (Cf. AgRg no RHC n. 164.625/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022). Acerca da nulidade de algibeira, o Superior Tribunal de Justiça, [...] em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a "chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt no MS n. 22.757/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022. No mesmo sentido: REsp 1.714.163/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). Se a preclusão não constituísse motivo suficiente para superar a impugnação levantada sobre a licitude da prova, ainda poderia ser considerada a autorização judicial, que, como reconhece o próprio apelante, ocorreu em momento posterior ao seu encaminhamento. No caso em exame, a autorização judicial se presta à convalidação do empréstimo da prova produzida no âmbito criminal. Tal convalidação judicial é ato frequentemente utilizado nos casos em que a instrução processual ocorre perante juízo absolutamente incompetente e posteriormente é encaminhada a esta justiça especializada. Nestes casos, os atos praticados perante juízo absolutamente incompetente são validamente ratificados pelo juízo especializado competente, prosseguindo-se o processo penal de conhecimento. No caso em exame, a autorização judicial posterior para o empréstimo da prova produzida em âmbito criminal ratifica validamente o empréstimo anteriormente realizado. E ainda cabe considerar que o apelante não se desincumbiu da obrigação de demonstrar a ocorrência do prejuízo concreto a sua defesa, nos termos do art. 69 da Lei n. 14.310/2002. Peço vênia para transcrever o referido dispositivo: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Portanto, não há como declarar a nulidade do PAD disciplinar como pretende o apelante. No que diz respeito à alegação da apelante de que não existem outros indícios ou provas constantes dos autos, senão os decorrentes dos autos circunstanciados de interceptação telefônica, o acolhimento de sua pretensão encontra óbice intransponível, uma vez que é defeso ao Poder Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, o que impede a valoração das provas constantes no processo disciplinar, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Cf. AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no MS 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 15.12.2022). O modelo de controle dos atos administrativos adotado pelo Brasil, é aquele em que a verificação da legalidade de quaisquer atos, inclusive os administrativos, pelo Poder Judiciário – art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988 (CR/88) –, encontra limite na apreciação do mérito do ato administrativo demissionário, em homenagem ao disposto no art. 2º da CR/88. Não compete ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, apenas podendo exercer controle de legalidade do procedimento administrativo que houver ensejado a sua edição, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Portanto, havendo a existência de provas da prática da infração disciplinar pela apelante, o que restou demonstrado nos autos, não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração no exercício das atribuições que lhe são inerentes. No tocante ao alegado direito a ressarcimento por danos materiais e morais, é incabível seu acolhimento, uma vez que inexiste qualquer irregularidade no procedimento administrativo do qual resultou o ato demissionário aplicado em desfavor da apelante, não havendo que se falar em reparação por verbas referentes ao tempo em que ela permaneceu fora da Corporação, tampouco em constrangimento sofrido no decurso do processo. Não comprovada, portanto, a existência das ilegalidades suscitadas pela apelante no PAD n. 102.808/23-PAD/18ª RPM e no ato punitivo dele decorrente, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator